Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745300-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, DANIELLY DOS SANTOS LIMA, DANIEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, SANDRA GENY BRANDAO FRISCHEISEN, SORAYA BRANDAO DE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, FERNANDA NUNES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucineide dos Santos Rodrigues e seus filhos menores Daniel dos Santos Lima e Danielly dos Santos Lima, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Ceilândia, nos autos da ação de arrolamento comum dos bens deixados por Juracy Lima de Freitas, falecido em 02/01/2020 (processo no 0705312-37.2020.8.07.0003), assim vazada (ID 72213596 dos autos de origem): 1- Em vista da petição da inventariante em id 720853367: (i) Recebo o esclarecimento prestado em relação aos advogados da herdeira SANDRA GENY, e, por conseguinte, determino à secretaria que inclua para essa herdeira/requerente os advogados KALIU FARIA CARMO e LARISSA HANNA DO MONTE VIEIRA, mantendo-se a advogada já cadastrada: GILSELMA LEMOS. (ii) Em relação aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos à DECISÃO de ID 71076947, recebo-os como mera petição de atendimento da decisão, pois em verdade, o embargante apenas fez foi atender ao comando judicial. A petição em ID 72085367, com clareza, expôs a situação dos aluguéis devidos pela inquilina DIVINA. A inventariante aceitou o pagamento dos aluguéis pelo valor com o "desconto pontualidade", apesar do pagamento feito com atraso. Razoável a providência em vista da situação de pandemia que ainda vivenciamos, a qual influenciou negativamente a economia do país. Uma vez, devidamente esclarecida a situação, recebo a documentação anteriormente anexada, não sendo necessária nova juntada. 2- Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. (realce nosso) Em suma, aduzem os agravantes que a inventariante, sem consultar outros herdeiros envolvidos na disputa sucessória, perdoou dívida de inquilina de imóvel deixado pelo de cujus, trazendo, assim, prejuízo financeiro para o espólio. Argumentam que locatária já atrasava os pagamentos dos alugueres antes da pandemia COVID-19, se aproveitando agora da situação para se esquivar de suas obrigações e prejudicar os agravantes herdeiros – companheira supérstite e filhos. Ressaltam que a locatária também se encontra em débito com as despesas de água, luz e IPTU do imóvel locado. Informam o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável no 0718219-44.2020.8.07.0003, distribuída para a 3o Vara de Família de Ceilândia, defendendo, pois, a suspensão imediata dos autos de origem. Pedem, outrossim, a anulação do feito, sob o argumento de que a ação de inventário seria a via adequada para a resolução da lide. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão agravada, a fim de que seja “ANULADO o ato da inventariante que perdoou divida, sem o conhecimento e anuência dos outros herdeiros, uma vez que entende-se ser a ação de inventario judicial o melhor e mais seguro caminho por haver interesse de herdeiros menores.” Preparo regular (ID 20446271). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, os agravantes insistem em submeter à segunda instância questões não deduzidas perante o juízo de origem. A propósito, no primeiro Agravo de Instrumento (processo no 0709280-84.2020.8.07.0000), os agravantes defendiam o sobrestamento do feito originário ao argumento de que “há 2 (dois) processos de inventário em tramitação para apuração de bens, direitos e dívidas deixados por JURACY FREITAS DE LIMA (processos no 0701966-78.2020.8.07.0003 e no 070301727.2020.8.07.0003), de sorte que o feito de origem constitui mais um dos vários meios ardis perpetrados pelos agravados no intuito de prejudicar os recorrentes.” (ID 16439087 do referido recurso). No último Agravo de Instrumento (processo no 0743178-88.2020.8.07.0000), pugnavam pelo sobrestamento do processo originário sob a assertiva de que fora ajuizada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (processo no 0718219-44.2020.8.07.0003), cuja sentença de procedência tornará a agravante Lucineide herdeira juntamente com seus filhos (ID 20050306 do citado recurso). Agora, requerem o sobrestamento sob a alegação de que a inventariante perdoou dívida oriunda de contrato de locação sem consultar os demais herdeiros, destacando, ainda a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, o que autorizaria a suspensão do feito. Ocorre que em nenhum momento os agravantes se manifestaram nos autos de origem, sequer quanto citados, tendo em vista que deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação, sobrevindo a decretação de revelia (ID 69076720 e ID 71076947 de origem). Embora a condição de herdeira da agravante Lucineide dependa da procedência do pedido formulado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em curso na 3o Vara de Família de Ceilândia, como representante legal dos herdeiros incapazes, ora agravantes, nada obsta que, primeiramente, peticione nos autos de origem para debater questão que reputa necessária, ao invés de submetê-la, imediatamente, ao segundo grau, olvidando-se do que preconiza o ordenamento processual. Como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE .LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. (...) 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora